Tribunal: STF
Processo: AI 692307
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS. EC 20/98.
2.      É inconstitucional a
   cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de
   inativos e pensionistas após o advento da EC 20/98 até a edição
   da EC 41/03. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.